Tribunal: TJBA
Processo: 8015106-81.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8015106-81.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
SONIA SANTOS BISPO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO E POSTERIORMENTE RECUPERADO. COBRANÇA DE TAXAS DE REMOÇÃO E DIÁRIA DE ESTADIA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE IPVA COMO CONDIÇÃO PARA LIBERAÇÃO. ILEGALIDADE. VÍTIMA DE CRIME QUE NÃO DEU CAUSA À REMOÇÃO. VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA PARA COBRANÇA DE DÉBITOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em mandado de segurança impetrado contra ato da autoridade da TRANSALVADOR que condicionou a liberação de veículo automotor, roubado em 29.09.2017 e recuperado em 07.05.2019, ao pagamento de taxas de remoção, diárias de estadia e débitos de IPVA. A sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador concedeu a segurança para determinar a liberação do veículo independentemente do pagamento das referidas cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal condicionar a liberação de veículo roubado, posteriormente recuperado e recolhido ao pátio do órgão de trânsito, ao pagamento de taxas de remoção, diárias de estadia e débitos de IPVA pelo proprietário que não deu causa ao recolhimento do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Trânsito Brasileiro prevê a retenção e remoção de veículos nos arts. 270 e 271 apenas em hipóteses de infrações administrativas de trânsito, inexistentes quando o recolhimento decorre da recuperação de veículo objeto de crime.

O proprietário vítima de roubo não pratica conduta ilícita nem dá causa à remoção do veículo, de modo que a cobrança de despesas de remoção e estadia configura indevida transferência ao particular de custos decorrentes da atividade estatal de segurança pública.

A retenção do veículo como condição para pagamento de débitos administrativos ou tributários caracteriza meio coercitivo indireto de cobrança, incompatível com o devido processo legal e vedado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

A cobrança de créditos públicos deve ocorrer pelos meios legalmente previstos, como inscrição em dívida ativa e execução fiscal, sendo inadmissível utilizar a apreensão ou retenção do veículo como mecanismo de pressão para pagamento.

A jurisprudência pátria reconhece a ilegalidade da exigência de taxas de remoção e estadia para liberação de veículo furtado ou roubado e posteriormente recuperado, quando o proprietário não contribuiu para o recolhimento do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da remessa necessária de n.
8015106-81.2019.8.05.0001
, em que figuram como remetente JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como Impetrado SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça